Tribunal: TJMT
Processo: 1014626-29.2022.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014626-29.2022.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VICTOR ALEXANDRE DOMINGUES SOARES LOPES - CPF: 076.381.569-19 (EMBARGANTE), THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - CPF: 004.981.261-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO
E
OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
INVIABILIDADE -
EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentençaambiguidade,

obscuridade, contradição ou omissão.
”

Embargos de declaração não é a via apropriada para o reexame de matéria de mérito já decidida, nem para reapreciação de provas, tampouco para a manifestação expressa sobre a aplicação ou a violação de dispositivos legais ou constitucionais com a finalidade única de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração tirado em face de acórdão proferido por esta Câmara Criminal,
que proveu em parte do recurso de
apelação criminal interposto por
Victor Alexandre Domingues Soares Lopes
.

Nas razões recursais, o embargante sustenta
obscuridade
e omissão
no acórdão no tocante a
o crime de corrupção ativa,
afirma
ndo que a testemunha
Luiz Rafael Evangelista
não
foi ouvida em
juízo e a testemunha
Jonyson
Barbosa não presenciou o suposto fato ocorrido
, não havendo como afirmar que em ambas as fases do processo seus depoimentos foram coerentes e uníssonos.
Prequestiona
o art. 155 do CPP.

Contrarrazões do Ministério Público, pel
a rejeição dos
embargos de declaração (Id.
171235150
).

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado,

o presente recurso consiste na
suposta obscuridade e
omissão do acórdão quanto
ao crime de corrupção ativa
, ao argumento de que
não há como afirmar que em ambas as fase
s
do processo
, as testemunhas
foram coerentes em seus depoimentos
, tendo em vista que uma delas sequer foi ouvida em juízo
.

Pois bem.
É cediçoque os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”

Na hipótese dos autos,
não obstante as alegações do impetrante, nota-se que, na realidade, os embargos em análise busca rediscutir o mérito, impugnando a valoração probatória dos fatos.

Da simples leitura do acórdão é possível extrair que
a
s
prova
s foram apreciadas concluindo este órgão julgador pela existência de elementos necessários para a condenação do réu pelo crime de corrupção ativa, restando expressamente consignado que a testemunha

ouvida em juízo, policial militar

Jonyson
Barbosa Ferreira da Silva
, confirma o depoimento do policial militar Luiz Rafael Evangelista colhido na fase investigatória.

Desse modo, a sentença e o acórdão recorrido não estão embasados em prova unicamente inquisitorial, na medida em que, embora não ouvido em juízo, o depoimento do policial militar Luiz Rafael Evangelista colhido na fase investigatória
(afirmou que o réu “ofereceu suborno”; “ofereceu um veículo novo para cada policial militar”; “ainda ofereceu mais dinheiro” - Id. 156315712 – pág. 5), foi corroborado pela prova testemunhal produzida na fase processual, pelo depoimento do policial militar
Jonyson
Barbosa Ferreira da Silva, quando confirmou que “ele tentou subornar o CB Evangelista”; “Ele ofereceu um carro e dinheiro para cada policial ali, que estavam na operação, em troca da liberdade dele e
para liberar
a droga”
(Id. 156317687).

Sendo assim,
os depoimentos dos policiais militares foram uníssonos e coerentes em ambas as fases do processo
, estando em total
consonância com todo o conjunto probatório, portanto, não há que se falar em ofensa ao art. 155 do CPP.

A corroborar tal entendimento, trago à colação o seguinte julgado,
in
verbis
:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – APONTADA OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – MATÉRIAS DEVIDAMENTE ANALISADAS – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS – RECURSO DESPROVIDO. O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial ou extraordinário, exige a manifestação acerca das questões jurídicas apontadas e não expressamente dos dispositivos legais e constitucionais.
Considerando que todas as matérias suscitadas foram devidamente analisadas quando do julgamento do recurso de apelação, é incabível o acolhimento dos embargos de declaração
.
”
(TJ-MT - ED: 00305295820198110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 24/07/2019, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 30/07/2019)
(destaquei)

Nesse contexto, observa-se que o embargante pretende que se faça uma nova análise das provas da matéria tratada nos autos
, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Com esses fundamentos,
voto no sentido de
rejeitar
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023